Tribunal: TJSP
Processo: 1000018-58.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
CIVIL. MÚTUO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA. JUROS CONTRATUAIS LÍCITOS ASSIM COMO A FORMA DE INCIDÊNCIA. TAXA DE REGISTRO DE GRAVAME E AVALIAÇÃO DE BENS. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NA ESPÉCIE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE.
1. Quanto à tese de anatocismo indevido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, sumulado no enunciado no 539, é no sentido de que: "é permitida

Ementa:
CIVIL. MÚTUO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA. JUROS CONTRATUAIS LÍCITOS ASSIM COMO A FORMA DE INCIDÊNCIA. TAXA DE REGISTRO DE GRAVAME E AVALIAÇÃO DE BENS. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NA ESPÉCIE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE.
1. Quanto à tese de anatocismo indevido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, sumulado no enunciado no 539, é no sentido de que: "é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada".
2. Destarte, na hipótese em apreço, verifica-se que o contrato fez expressa menção aos juros mensais de 0,99%, com custo efetivo total de 2,03% (fls. 29), sendo certo que a forma de incidência decorre da própria natureza do instrumento contratual, onde ajustadas prestações fixas de R$-771,59.
3. Ressalte-se que o contrato, ainda sob a ótica protetiva da lei consumerista, discrimina com minúcias os elementos da relação contratual, permitindo, pois, a possibilidade de impugnação específica e contraditório pleno, com ressalva de que nada foi cobrado a título de registro de cadastro, mas tão somente tarifa de avaliação de bem e registro do contrato no Detran, acréscimos admitidos pelas regras vigentes do CNM quando da contratação, e cujo montante, segundo parâmetros balizados pelo e. STJ em sede de recurso especial repetitivo, guarda relação de razoabilidade e proporcionalidade na hipótese especifica, daí não sendo caso de se reconhecer qualquer abusividade.
4. Recurso improvido.